Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDANÇA DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante a Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
2 Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969).
3. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal.
4. No caso dos autos, restou demonstrado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato, tendo sido indicado que houve a mudança do destinatário, porquanto deve ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora, em atenção ao princípio da boa-fé contratual.
5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.